Tribunal: TJMT
Processo: 1013766-43.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013766-43.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAUA PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 088.464.251-89 (APELADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA CO
M INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO
DE CRÉDITO EM AMBIENTE
DIGITAL.
NEGATIVA DE AUTORIA
. VALIDAÇÃO POR
BIOMETRIA FACIAL.
AUSÊNCIA
PROVA ROBUSTA
E DADOS TÉCNICOS
.
INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de suposta contratação de crédito não reconhecida pelo consumidor e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se
o
contrato com validação por biometria facial, sem dados técnicos, é suficiente para comprovar a regularidade da contratação impugnada; e (
ii
) se a negativação do débito contestado enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC, com responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação do serviço e possibilidade de inversão do ônus da prova.

4.
A simples apresentação de contrato eletrônico supostamente firmado por biometria facial, desacompanhado de elementos técnicos auditáveis, não
comprova, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação específica do crédito.

5.
A
movimentação financeira
demonstra o uso de serviços básicos, não configurando anuência tácita do consumidor para o negócio jurídico que deu origem ao débito.

6. Caracterizada a inexistência de relação contratual válida, a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos revela-se indevida, configurando dano moral presumido.

7. O valor da indenização fixado na origem observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“
1.
A contratação de crédito por meio digital exige prova técnica idônea e
auditável
da manifestação de vontade do consumidor, sendo indevida a negativação quando ausente demonstração segura da regularidade do negócio jurídico, hipótese em que o dano moral decorre automat
icamente da inscrição indevida.
2
.
A mera juntada de "
selfie
", sem a corroboração por elementos técnicos de segurança digital

impede a confirmação inequívoca da autoria e da integridade da assinatura eletrônica
.

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
.
6º, VIII, e 14
; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.114.822, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NU Pagamentos
S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
Kaua
Pereira Oliveira.

Na origem, o autor afirma ser titular de conta junto à instituição financeira demandada, aberta mediante o envio de documentos e fotogr
afia. Alega não ter solicitado
ou
recebido o
cartão de crédito, bem como nega a contratação de empréstimos. Sustenta que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato e postula a declaração de inexistência do débito, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta a validade da contratação e a legitimidade da cobrança, no valor de R$ 3.067,38, que ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que a abertura da conta e a liberação do crédito ocorreram mediante validação por biometria facial e apresentação de documentos pessoais. Alega, ainda, a existência de intensa movimentação na conta do autor, comprovada por extratos que demonstram transferências via
Pix
e pagamento de boletos, circunstância que evidenciaria a ciência e a utilização do crédito disponibilizado. Ao final, requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e o afastamento da condenação por danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
na existência de relação jurídica válida entre as partes e na exigibilidade do débito que originou a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

O autor sustenta não ter solicitado cartão de crédito ou contratado empréstimo junto à instituição financeira, enquanto a apelante defende a regularidade da contratação, afirmando que a abertura da conta e a liberação do crédito ocorreram mediante validação por biometria facial, bem como que houve efetiva movimentação da conta, com transferências via
Pix
e pagamento de boletos, o que evidenciaria a ciência e utilização do serviço.

Inicialmente, impende destacar que se trata de relação de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou falhas na prestação dos serviços, conforme entendimento consolidado na Súmula 479/STJ.

Nesse contexto, incidem o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica, bem como o art. 14 do mesmo diploma legal, que impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade do serviço prestado.

A instituição financeira sustenta a validade da contratação, afirmando que o negócio jurídico foi formalizado mediante assinatura eletrônica autenticada por biometria facial. Contudo, os elementos probatórios colacionados aos autos não se mostram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação específica do crédito ou do empréstimo que originou o débito impugnado.

A simples juntada de contrato supostamente firmado por biometria facial, desacompanhado de dados técnicos mínimos, tais como logs sistêmicos detalhados, identificação do dispositivo utilizado, endereço IP,
geolocalização
, data e hora da contratação, ou certificação digital que vincule de forma segura a operação ao autor, não se presta a comprovar a regularidade do negócio jurídico. A validade da assinatura eletrônica exige mecanismos de autenticação robustos e
auditáveis,
inexistentes no caso concreto.

Ressalte-se, ainda, que a utilização de biometria facial para abertura de conta digital não implica, automaticamente, autorização para o desbloqueio da função crédito ou para a contratação de empréstimos, sendo imprescindível prova específica da anuência do consumidor quanto à operação contestada.

No que se refere à tese recursal de que houve intensa movimentação da conta bancária, com transferências via
Pix
e pagamento de boletos, cumpre consignar que tal circunstância, por si só, não comprova a regular contratação do crédito ou do empréstimo objeto da negativação.

Desse modo, se verifica
a fragilidade probatória de contratos firmados exclusivamente por meio de autenticação por “
selfie
”, quando desacompanhados de elementos técnicos idôneos aptos a demonstrar, de forma segura, a manifestação de vontade do consumidor, conforme se extrai do seguinte julgado:

Acerca da matéria:

“[...]Em que pese
a
alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘
selfie
’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.(N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

Diante da ausência de prova robusta da contratação, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito discutido nos autos.

Reconhecida a indevida inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, o dano moral configura-se in
re

ipsa
,
prescindindo de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacífico do
STJ:

“[...] a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
.[...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

Quanto ao quantum indenizatório, considerando-se a capacidade econômica da instituição financeira, a gravidade da conduta, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa, o valor fixado na origem, de R$ 5.000,00, mostra-se adequado e proporcional, não comportando redução.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.
Consequentemente
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026